Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-88.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA. VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. AGRAVANTE POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BIS IN IDEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL.

1. Nos crimes de violência doméstica, deve ser dado maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. No crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

3. Demonstradas as agressões cometidas pelo réu contra a vítima, ainda que não tenha resultado em lesão, está configurada a contravenção de vias de fato, não havendo que se falar em irrelevante penal pela lesividade mínima da conduta.

4. Configura bis in idem a valoração negativa da conduta social fundamentada na violência de gênero, em face da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1643051, de relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, decidiu que no caso de violência doméstica contra a mulher, os danos morais independem de prova, sendo presumida a violação da dignidade da pessoa humana.

6. É de competência do Juízo da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios de gratuidade de Justiça.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.